Tribunal: TCU
Processo: 008.107/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5207/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 008.107/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabio Ribeiro de Oliveira (XXX.161.066-XX); Givanaldo Rodrigues Silva (XXX.169.733-XX); Heide Matos Duarte (XXX.890.965-XX); Jayce Layana Lopes Callou (XXX.538.034-XX); Lucas Araujo de Freitas (XXX.516.225-XX); Marcelo Bloizi Iglesias (XXX.096.535-XX); Mario Vasconcelos dos Santos Filho (XXX.229.455-XX); Nivea Bispo da Silva (XXX.942.605-XX); Regina de Souza Moreira (XXX.762.445-XX); Vinicius Rio Verde Melo Muniz (XXX.954.625-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.